Tribunal: TJDFT
Processo: 0728348-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0728348-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: EDSON LUIZ LOPES VARGENS IMPETRADO: JUIZO DA 8a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança preventivo, com pedido liminar, impetrado por EDSON LUIZ LOPES VARGENS contra ato iminente imputável ao JUÍZO DA 8a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA relacionado ao processo n.o 0745541-11.2021.8.07.0001 (despejo por falta de pagamento), ajuizado por RAFAEL PEREIRA NIEMEYER. Nas razões, conta que em 31/03/2022, por meio de seu advogado, apresentou nos autos da ação de despejo petição acompanhada dos comprovantes de pagamento dos meses em atraso – os quais, inclusive, já haviam sido cobertos pela seguradora (seguro fiança). Nada obstante, por falha técnica desconhecida, a assinatura de seu causídico não constou da petição. Já em 06/04/2022, narrou ter o Juízo determinado à Secretaria o cadastro de seu patrono nos autos, intimando-o para regularizar a representação, caso não apresentada procuração. A Secretaria, então, aos 07/04/2022, certificou que a contestação não estava subscrita por advogado, de forma que não haveria como proceder ao referido cadastramento. Alega não se traduzir verídica a afirmação, porquanto todas as peças teriam sido protocolizadas por meio de certificado digital de seu patrono, constando os respectivos dados no sistema deste Tribunal. Complementa afirmando que, a despeito da falha que suprimiu a assinatura de seu advogado da última página da peça, poderia ter saneado o defeito se intimado para tanto – o que não ocorreu. Aduz que, em virtude do exposto, foi decretada sua revelia (aos 07/04/2022), determinando-se, mais à frente, a desocupação do imóvel objeto da lide (19/07/2022), tendo a referida sentença transitado em julgado (19/08/2022). Aponta violação ao seu direito líquido e certo, discorrendo sobre decisão do Supremo Tribunal Federal que suspende, até o fim de outubro/2022, despejos e desocupações em razão da pandemia de COVID-19 (ADPF 828). Manifesta, nesse contexto, o cabimento do presente mandamus, ante o receio de grave ilegalidade ou abuso de poder que ameaça seu direito de permanecer no bem. Com tais argumentos, requer, em liminar, seja suspensa qualquer decisão proferida com vistas a despejá-lo – o que deve ser confirmado no mérito, declarando-se a nulidade de qualquer ordem porventura tomada nesse sentido. Sem custas, pois formulado pedido de justiça gratuita. É o relatório. Decido. Antes de mais nada, concedo ao impetrante a gratuidade de justiça, nos termos do §2o do art. 99 do Código de Processo Civil. Segundo relatado, trata-se de Mandado de Segurança preventivo impetrado com vistas a coibir ato do JUÍZO DA 8a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA – no bojo do processo n.o 0745541-11.2021.8.07.0001 (ação de despejo por falta de pagamento) – destinado a despejar o réu/ora impetrante do imóvel alugado. Quanto ao cabimento do instrumento jurídico em tela, o art. 1o da Lei n.o 12.016/2009, disciplinadora da ação em apreço, preceitua: Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. No que importa aos atos judiciais, sabe-se que a ação mandamental configura medida excepcional, cabível em situações bastante peculiares, uma vez que não pode servir de sucedâneo recursal. Com efeito, a jurisprudência pátria, reverberando a legislação específica, consolidou o entendimento segundo o qual o Mandado de Segurança contra ato judicial encontra lugar quando: (i) a decisão judicial não seja atacável por recurso ao qual seja possível conceder efeito suspensivo, ou seja, que não haja recurso apto a sustar a eficácia do ato, e (ii) a decisão seja flagrantemente ilegal ou abusiva, isto é, exista direito líquido e certo malferido por ato teratológico ou ilegal. Nesse contexto: PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JURISDICIONAL. DECISÃO QUE NÃO APRESENTA CARÁTER TERATOLÓGICO. REMÉDIO CONSTITUCIONAL QUE NÃO PODE SER UTILIZADO COMO SUBSTITUTO RECURSAL. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO MONOCRATICAMENTE. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MANTIDA. (...) II - De fato, a regra geral é que não cabe a utilização do mandado de segurança contra ato judicial, porquanto não pode ser utilizado como substituto do recurso próprio. III - Conforme doutrina e jurisprudência, essa utilização somente é admitida de forma excepcional, nas seguintes hipóteses: quando não couber recurso contra a decisão judicial e ela mostrar-se manifestamente ilegal ou teratológica; com o objetivo de imprimir efeito suspensivo a recurso que não o tenha ou na remota hipótese de terceiro prejudicado pela decisão em tela. (...) (AgInt no RMS n. 53.791/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022.) Desse modo, a utilização deMandado de Segurançacontra ato judicial requer, além da ausência de um recurso jurídico apto a combatê-lo, que a decisão seja manifestamente ilegal ou teratológica (aberrante) – o que, a toda vista, não reflete a hipótese dos autos, como passo a expor. A princípio, vale dizer ter sido praticado o ato que se busca coibir, pois já proferida sentença ordenando a desocupação do imóvel em litígio no prazo de 15 dias, sob pena de despejo compulsório. Não se trata, portanto, de writ sob o enfoque preventivo – tendo em vista que promovido o ato tido como ilegal. Dito isso, observa-se que havia (à época da sentença) recurso à disposição do impetrante, configurando o manejo do writ espécie de sucedâneo, notadamente porque não interposto o apelo cabível a tempo e modo adequados. Sob outro enfoque (da ADPF 828), tampouco se admitiria o presente writ, ante os contornos substitutivos de reclamação constitucional. Ademais, considerando que não foi juntada procuração aos autos e que a petição apresentada não foi subscrita (mas apenas protocolada por meio de certificado digital), não se verifica teratologia ou ilegalidade nos atos que culminaram na ordem de desocupação. Não bastasse, compreende-se que as decisões proferidas no âmbito da ADPF 828 têm por escopo ocupações de natureza coletiva ou, no caso de interesse individual, a prevenção do despejo sumário previsto na Lei n.o 8.245/91 – hipóteses não contempladas no caso – o que depaupera a tese do impetrante e afasta a patente ilegalidade ou abuso de poder do ato impugnado. Ante o revelado, estaria desautorizada, apenas por estes fundamentos, a impetração do presente remédio constitucional. Como ponto terminante, porém, exsurge o fato de que no último dia 19/08/2022 – 10 dias antes do manejo do writ – transitou em julgado a sentença prolatada nos autos em comento. Tal fator atrai a incidência do art. 5o, III, da Lei n.o 12.016/2009 e da Súmula 268 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado” – o que afasta em definitivo o cabimento do presente instrumento jurídico. Por tais motivos, INDEFIRO A INICIAL e EXTINGO o presente Mandado de Segurança, nos termos do art. 5o, III, c/c art. 10 da Lei n.o 12.016/09 e art. 485, I e IV, do Código de Processo Civil. Sem honorários advocatícios. Custas ex lege, cuja exigibilidade fica suspensa em virtude da gratuidade de justiça deferida. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Intimem-se. Brasília, 31 de agosto de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator